Tribunal: TJSP
Processo: 0016353-25.2010.8.26.0048
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.
– A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ é questão idêntica à matéria tratada nos autos do Resp. n. 1.102.431/RJ, julgado sob a égide do rito de casos repetitivos, Tema n. 179/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.